Tribunal: TJES
Processo: 0009631-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009631-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A parte Embargante sustentou a existência de omissão no julgado, por ausência de majoração dos honorários sucumbenciais conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, não obstante o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão configura-se na ausência de manifestação sobre ponto relevante que o órgão julgador deveria ter enfrentado, inclusive os de conhecimento obrigatório.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ corrobora esse entendimento, determinando a majoração dos honorários na hipótese de desprovimento total do recurso.

No caso concreto, o acórdão deixou de aplicar tal norma, configurando omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O acórdão que nega provimento a recurso de apelação deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A omissão quanto à aplicação da majoração dos honorários justifica a interposição de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.,
em face do acórdão de id 9360766, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, ora Embargada.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o v. acórdão incorreu em erro material, pois, embora o desprovimento do recurso, não foram majorados os honorários advocatícios.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o recurso merece provimento, pois, embora desprovido integralmente o apelo interposto pela Embargada, não foram majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, do que resulta omissão ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e ao Tema Repetitivo 1.059, do C. STJ, cuja tese é a seguinte:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença em favor da Embargante, de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)